Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-08.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8000113-08.2022.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , CAROLINE DOS SANTOS SOTER, LUIS MARCOS DOS SANTOS

PARTE RE: ELI DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE DOS SANTOS SOTER, LUIS MARCOS DOS SANTOS, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ. DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO INJUSTIFICÁVEL. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. COMPATIBILIZAÇÃO COM OS JULGADOS DESTA CORTE E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
A empresa apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, II do CPC, pois não apresentou documentos capazes de justificar a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no instante processual adequado, limitando-se à apresentação de telas sistêmicas produzidas unilateralmente.
2.
Diante dos comprovantes de pagamento apresentados pela parte autora no Id 39189442, referentes aos meses de outubro de 2020 a fevereiro de 2021, com destaque para a fatura juntada no Id 39189438 (paga em 11/03/2021, antes da inclusão da anotação no cadastro de inadimplentes, em 25/05/2021), entende-se que a autora apresentou, voluntariamente, fato compatível com a verdade como causa de pedir em seu pleito indenizatório.

3.
Referente à indenização por danos morais, esta é cabível, pois é objetiva a responsabilidade da prestadora de serviços diante da inscrição indevida, a qual caracteriza dano
in re ipsa
.

4.
Danos morais mantidos em R$10.000,00 (dez mil reais), observados os parâmetros que vêm sendo adotados neste Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, aliados às circunstâncias do caso em concreto, sem afastar-se dos princípios de proporcionalidade de razoabilidade.

5.
Não provimento de ambos os recursos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação e Recurso Adesivo nº.
8000113-08.2022.8.05.0040
, em que são apelante/recorrida e apelada/recorrente, respectivamente,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA- COELBA
e
ELI DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
apelo da ré
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso adesivo da autora
, pelas razões expendidas no voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA